Tribunal: TJPA
Processo: 0818662-75.2024.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0818662-75.2024.8.14.0000

RECLAMANTE: LUCIANA LIRA DA CONCEICAO

RECLAMADO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO ADMINISTRATIVO. ATRASO REITERADO NO CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS. INFRAÇÃO FUNCIONAL. PENALIDADE DE SUSPENSÃO CONVERTIDA EM MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso administrativo interposto por servidora pública estadual contra acórdão do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que manteve a aplicação da penalidade de 30 dias de suspensão convertida em multa de 50% do vencimento diário. A sanção teve origem em processo disciplinar instaurado pela Corregedoria-Geral da Justiça, que apurou o descumprimento reiterado de prazos no cumprimento de 347 mandados judiciais e um episódio que comprometeu a realização de uma sessão do júri. A recorrente sustenta que as falhas decorreram de sobrecarga de trabalho, falta de substituição durante licença de colega, gravidez de risco, ausência de dolo ou má-fé, e bons antecedentes funcionais, requerendo a exclusão ou reclassificação da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a conduta da servidora caracteriza infração disciplinar grave, a justificar a penalidade aplicada; (ii) verificar se a penalidade de suspensão convertida em multa observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade diante das circunstâncias alegadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta da servidora — consistente no atraso injustificado e reiterado na devolução de 347 mandados e em falha que comprometeu sessão do júri — encontra tipificação legal nos arts. 177, 178 (XV e XVI) e 189 da Lei Estadual nº 5.810/1994, caracterizando infração funcional de natureza grave.

4. A materialidade e autoria foram devidamente comprovadas por meio de relatórios e certidões oficiais juntados aos autos, que indicam a prática reiterada e não justificada de descumprimento de prazos judiciais.

5. A aplicação da penalidade observou os critérios do art. 184 do RJU/PA, considerando a gravidade da infração, seus efeitos para o serviço público e os antecedentes da servidora.

6. A conversão da suspensão em multa, com fundamento no art. 189, §3º, do RJU/PA, foi medida proporcional e razoável, tendo sido adotada para preservar a continuidade do serviço na Central de Mandados.

7. Os elementos atenuantes invocados — como sobrecarga de trabalho, dificuldades estruturais da comarca, estado gestacional e ausência de dolo — foram considerados, mas não afastam a configuração da infração nem a adequação da penalidade.

8. A tese firmada pelo Conselho da Magistratura — de que o volume de trabalho não justifica a falta de zelo e de comprometimento — foi reafirmada como fundamento jurídico válido e aplicável ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O descumprimento reiterado e injustificado de prazos legais para cumprimento de mandados judiciais caracteriza infração disciplinar de natureza grave.

2. A sobrecarga de trabalho e dificuldades operacionais não afastam o dever funcional de diligência, zelo e cumprimento de ordens judiciais no prazo legal.

3. A conversão da pena de suspensão em multa configura medida legítima, proporcional e compatível com a continuidade do serviço público.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU/PA), arts. 177, 178, incisos XV e XVI, 184, e 189, §3º; CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 46ª Sessão Ordinária do seu Plenário Presencial, realizada no dia 26/11/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Recurso ao Tribunal Pleno, interposto por LUCIANA LIRA DA CONCEIÇÃO, servidora pública estadual, contra o acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura deste Tribunal (ID 27004872) que negou provimento ao recurso anteriormente manejado, mantendo, com fundamentos de razoabilidade e adequação, a aplicação da sanção disciplinar de suspensão convertida em multa com base nos arts. 177, 178, inciso XVI, e 189, caput e §3º, da Lei Estadual nº 5.810/94.

A origem do procedimento está na Reclamação Disciplinar nº 0003912-12.2023.2.00.0814, instaurada a partir de comunicação da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, motivada pelo atraso no cumprimento de mandado judicial relativo ao processo nº 00012483-58.2015.8.14.0006, cujo retorno ao juízo se deu apenas após o início da sessão do júri para a qual fora expedido.

Além disso, foi relatada pela Direção do Fórum a existência de atrasos na devolução de 347 (trezentos e quarenta e sete) mandados judiciais no período de fevereiro a setembro de 2023, em desconformidade com o prazo fixado no Provimento Conjunto nº 009/2019-CJRMB/CJCI.

A Corregedoria-Geral da Justiça instaurou processo administrativo disciplinar, ao final do qual a comissão processante sugeriu a pena de suspensão por 30 dias, posteriormente convertida em multa correspondente a 50% do vencimento diário da servidora, visando mitigar os efeitos negativos de seu afastamento funcional.

A servidora interpôs Recurso Administrativo ao Conselho da Magistratura, requerendo o afastamento da penalidade ou, subsidiariamente, sua conversão em advertência. Contudo, o recurso foi conhecido e desprovido, sob o entendimento de que, embora existam atenuantes, como boa-fé, ausência de dolo e sobrecarga funcional, a conduta caracteriza infração funcional que justifica a manutenção da sanção na forma aplicada (vide Acórdão no ID 27004872).

Nas suas razões recursais (ID 27468286), a Recorrente, com fulcro nos arts. 24, XIV, “d”, e 28, §5º, do RITJPA, reitera os argumentos já apresentados, com ênfase: (i) nas dificuldades logísticas enfrentadas pela Comarca de Ananindeua, notadamente a redução de efetivo em seu zoneamento e a ausência de substituição de oficial licenciado;

(ii) na condição médica da servidora, que estaria em gravidez de risco, sem que lhe tenham sido concedidas as condições especiais de trabalho previstas na Resolução CNJ nº 321/2020; (iii) na ausência de má-fé, dolo ou desídia, o que afastaria a gravidade da conduta a justificar a penalidade aplicada; (iv) nos bons antecedentes funcionais e na dedicação demonstrada mesmo em condições adversas; (v) na invocação do art. 184 da Lei nº 5.810/94, para subsidiar pedido de reclassificação da penalidade com base no princípio da proporcionalidade; (vi) em precedentes do CNJ que demandam a presença de justa causa e elemento subjetivo relevante para responsabilização disciplinar.

Requer o afastamento integral da penalidade imposta, com a consequente reforma do acórdão recorrido. Subsidiariamente, pleiteia a redução da penalidade, com sua reclassificação para sanção de menor gravidade, como a advertência.

Parecer do MP pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 31212020).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

De início, cumpre registrar que o presente recurso administrativo preenche os requisitos de admissibilidade previstos no Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em especial os arts. 24, XIV, “d”, e 28, §5º, razão pela qual
dele conheço
.

A presente controvérsia tem origem em decisão da Corregedoria-Geral de Justiça, que, após regular processo disciplinar (Processo nº 0001471-24.2024.2.00.0814), aplicou à servidora Luciana Lira da Conceição, oficiala de justiça da Comarca de Ananindeua, a penalidade de suspensão por 30 dias, convertida em multa correspondente a 50% do vencimento diário, nos termos do art. 189, §3º, da Lei Estadual n.º 5.810/1994 (RJU/PA) – ID 23092527 - Pág. 18-22.

A penalidade decorreu da apuração de atrasos reiterados no cumprimento e devolução de 347 mandados judiciais, no período de fevereiro a setembro de 2023, bem como de um episódio pontual que comprometeu a realização de uma sessão do júri, em 02/10/2023 – ID 23092527 – vide autos completos da Sindicância Administrativa Apuratória (Processo nº 0001471-24.2024.2.00.0814).

O Conselho da Magistratura, através do Acórdão no ID 27004872, conheceu e negou provimento ao recurso administrativo interposto pela servidora, mantendo a penalidade aplicada e fixando a seguinte tese:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. SERVIDOR. NÚMERO EXCESSIVO DE MANDADOS SEM CUMPRIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Recurso Administrativo interposto em face de decisão da Corregedoria Geral de Justiça do Pará que que acolheu integralmente o relatório conclusivo da Comissão Disciplinar e aplicou-lhe a pena de 30 (trinta) dias de suspensão convertida em multa na base de 50% (cinquenta por cento); 2. O fato relevante. A recorrente sustenta que que a aplicação da penalidade não se justifica, pois recebeu uma grande quantidade de mandados na Comarca de Ananindeua a partir do zoneamento, sendo impossível o cumprimento; 3. As decisões anteriores. A Corregedoria Geral de Justiça do Pará, verificando a gravidade da infração praticada e que as alegações da servidora não justificam sua conduta, aplicou a pena de suspensão por 30 (trinta) dias, que foi convertida em multa; 1 II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em reconhecer se houve a prática de infração disciplinar em razão da conduta do servidor ao deixar de dar cumprimento, em prazo razoável, a 347 mandados expedidos; III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Consta dos autos que servidora deixou de dar cumprimento em prazo razoável a 347 (trezentos e quarenta e sete) mandados expedidos, sendo reconhecida a prática de infração disciplinar de natureza grave; 6. Está amplamente comprovada a conduta desidiosa do Oficial de Justiça Avaliadora, tendo em vista o excesso de prazo reiterado em um número excessivo de mandados sem cumprimento; 7. Este Conselho da Magistratura já se manifestou anteriormente, sedimentando que o contexto pós pandemia, responsável pelo aumento significativo no volume de trabalho de magistrados e servidores, não justifica a falta de zelo e comprometimento; 8. É escorreita a conversão da penalidade de 30 (trinta) dias de suspenção em multa proposta pela CGJ;
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O volume de trabalho não justifica a falta de zelo e do comprometimento necessário no desempenho da atribuição do servidor”.

Compete ao Tribunal Pleno analisar, à luz do RITJPA e da Lei Estadual nº 5.810/1994, se os fatos apurados — notadamente o descumprimento reiterado dos prazos legais para cumprimento de mandados judiciais (347 no total) – vide certidão no ID 23092527 - Pág. 200 e o episódio pontual relacionado à sessão do júri (ata do júri - ID 23092527 - Pág. 195-198) — configuram infração disciplinar de natureza grave, cuja penalidade aplicada (suspensão convertida em multa) revela-se adequada e proporcional, ou se, ao revés, os elementos invocados pela servidora impõem a absolvição ou a readequação da sanção.

Após detida análise dos autos, não vislumbro fundamentos para reforma da decisão do Conselho da Magistratura, por razões que passo a expor:

(i) Materialidade e Tipicidade da Infração

A conduta atribuída à servidora foi devidamente comprovada nos autos, com base em documentos oficiais e relatórios circunstanciados que demonstram o descumprimento reiterado de prazos processuais (347 mandados judiciais com devolução fora do prazo) e prejuízo institucional, inclusive com impacto direto em sessão do júri já agendada, cujo início restou prejudicado.

A conduta encontra enquadramento legal nos arts. 177, 178 (XV e XVI) e 189 (caput) da Lei Estadual nº 5.810/1994, caracterizando infração disciplinar de natureza grave.

Art. 177. São deveres do servidor:

I - assiduidade e pontualidade;

II – urbanidade;

III – discrição;

IV - obediência às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;

V - exercício pessoal das atribuições;

VI - observância aos princípios éticos, morais, às leis e regulamentos;

VII - atualização de seus dados pessoais e de seus dependentes;

VIII - representação contra as ordens manifestamente ilegais e contra irregularidades;

IX - atender com presteza: a) às requisições para a defesa do Estado; b) às informações, documentos e providências solicitadas por autoridades judiciárias ou administrativas; c) à expedição de certidões para a defesa de direitos, para a argüição de ilegalidade ou abuso de autoridade.

Art. 178. É vedado ao servidor:

(...)

XV - desrespeitar ou procrastinar o cumprimento de decisão judicial;

XVI - deixar, sem justa causa, de observar prazos legais administrativos ou judiciais;

(ii) Proporcionalidade da Sanção Aplicada (art. 184, RJU/PA)

O art. 184 do RJU/PA impõe que, na aplicação da penalidade, se observem cumulativamente os seguintes critérios:

Art. 184. Na aplicação das penalidades serão considerados cumulativamente:

I - os danos decorrentes do fato para o serviço público;

II - a natureza e a gravidade da infração e as circunstâncias em que foi praticada;

III - a repercussão do fato;

IV - os antecedentes funcionais.

V - existência, ao tempo da ação ou omissão, de doença mental que afete, parcialmente, a capacidade do servidor de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. (Incluído pela Lei nº 9.982, de 2023)

No caso concreto, ainda que se reconheça a sobreposição de tarefas e deficiências estruturais da comarca — bem como a condição de saúde da servidora à época —, tais elementos não afastam a responsabilidade funcional objetiva da recorrente.

A própria Administração procedeu à mitigação do impacto da penalidade ao converter a suspensão em multa, com fundamento no art. 189, §3º, justamente para preservar a continuidade dos serviços na Central de Mandados — solução esta reconhecida como adequada e proporcional pelo Conselho da Magistratura, com amparo em precedente interno.

Art. 189. A pena de suspensão, que não exceder a 90 (noventa) dias, será aplicada em caso de falta grave, reincidência, ou infração ao disposto no art. 178, VII, XI, XII, XIV e XVII.

§ 1° O servidor, enquanto suspenso, perderá os direitos e vantagens de natureza pecuniária, exceto o salário-família.

§ 2° Quando licenciado, a penalidade será aplicada após o retorno do servidor ao exercício.

§ 3° Quando houver conveniência para o serviço, a autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá convertê-la em multa, na base de 50% (cinqüenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, permanecendo o servidor em exercício
.

Os argumentos defensivos foram expressamente considerados nas instâncias anteriores, tendo sido sopesados, mas não acolhidos, diante da gravidade da infração funcional, de sua repercussão institucional e da necessidade de preservar a disciplina administrativa.

Reafirma-se neste julgamento a tese já fixada pelo Conselho da Magistratura e acolhida pelo parecer ministerial:

“O volume de trabalho não justifica a falta de zelo e de comprometimento necessários ao desempenho das atribuições do servidor.”

Tal compreensão encontra respaldo em jurisprudência administrativa consolidada no âmbito deste Tribunal e alinha-se aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência (art. 37, caput, da CF).

Ante o exposto
, nos termos do art. 24, XIV, “d”, c/c art. 28, §5º, do Regimento Interno do TJPA,
conheço e nego provimento

ao recurso
interposto

por Luciana Lira da

Conceição, para manter a decisão do Conselho da Magistratura, que confirmou a penalidade de 30 (trinta) dias de suspensão convertida em multa de 50%, com fulcro no art. 189, §3º, da Lei Estadual nº 5.810/1994.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 26 de novembro de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/11/2025